Tribunal: CARF
Processo: 16095.000352/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
E nos termos do 32, inciso IV, § 6,°da Lei n° 8.212 /91, A empresa é penalizada com multa quando da apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório n° 16, de 20 de dezembro de 2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei no 9.279/98, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando cumpridas as condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza salarial e consequentemente não havendo contribuição previdenciária.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação viegnte, nada mais é do que uma sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF 04.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000352/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.856 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROLL FOR ARTEFATOS METÁLICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
E nos termos do 32, inciso IV, § 6,°da Lei n° 8.212 /91, A empresa é
penalizada com multa quando da apresentação do documento com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório n° 16, de 20 de
dezembro de 2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos em
Convenção Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000352/2008-59
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000352/2008-59

A Lei no 9.279/98, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de
abonos, quando cumpridas as condições legais, o que remete à esfera
trabalhista, não incidindo natureza salarial e consequentemente não havendo
contribuição previdenciária.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação viegnte, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento
de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de
declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e
legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
CONFISCATÓRIA.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF 04.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para aplicar a súmula no CARF 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de ROLL FOR ARTEFATOS
METÁLICOS LTDA., tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
O auto-de-infração de obrigação acessória de foi lavrado por ter sido constatado
que a autuada deixou de cumprir as disposições contidas no artigo 32, IV e parágrafo 6 ° da Lei
n° 8.212/91, acrescentados pela Lei n° 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e parágrafo 0
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000352/2008-59

do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio
de 1999.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração, fl.11, em ação fiscal, constatou-se que a
empresa elaborou e apresentou GFIP, nas competências de 01/2004 a 12/2006 (sic),
com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdencidrias, especificamente, deixou de informar o total de valores pagos, aos
segurados, a titulo de:
PLR — Participação nos Lucros da Empresa, pagos através de folha de pagamento, nas
competências, 02/2004, 09/2004 e 10/2004;
PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador referente ãs despesas com
REFEIÇÕES, CESTA BASICA e ALIMENTAÇÃO, nas competências 01/2004 a
12/2004; ABONO - ABONO SALARIAL (SINDICAL), nas competências 01/2004,
11/2004 e 12/2004;
FOP — FOLHA DE PAGAMENTO DEP 26— OBRA — competência de 01/2004 a
07/2004;
PRE — PRÊMIO — pago através de folha de pagamento, nas competências 01/2004 a
04/2004;
AU — CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS — pagos através de folha de pagamento,
parte segurado, nas competências 01/2004 a 12/2004.
Os valores referentes ã contribuição previdenciária das rubricas acima descritas foram
incluídos nos AUTO DE INFRAÇÃO — DEBCAD N'S 37.079.440-0, 37.079.441-9 e
37.079.442-7.
E conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl.12, consta que foi aplicada a
multa no valor de R$ 150.586,80 (cento e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis
reais e oitenta centavos), tendo sido o valor reajustado em conformidade corn o Art. 373
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e de acordo
com a Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 11/03/2008; e que, conforme
pesquisa, foi constatado que a empresa não é reincidente na lavratura de Autos de
Infração.
Pessoalmente cientificada do presente Auto de Infração, a empresa apresenta
impugnação, em 23/07/2008, fl.88/96, onde em síntese, sustenta que, por ter sido
autuada por não apresentar as competentes GFIP's, para o período de janeiro a
dezembro de 2004, com os dados correspondentes a todos os valores que deveriam ter
integrado a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, atinentes as rubricas "PAT", "PLR", "ABONO",
"PRÊMIO", "FOP" e "AUT", devidas em cada período, foi-lhe imposta a multa no valor
de R$ 150.586
No seu Recurso Voluntário, a recorrente alega em apertada síntese o seguinte:
i)
Preliminar nulidade alegando que o presente processo não poderia ser
julgado enquanto os processos principais estariam sendo julgados também;
ii)
Referente ao PAT alega que no ano-calendário, diferente do que apontou a
fiscalização estaria inscrita no PAT, bem como alega que tinha a inscrição
no Programa em outros anos.
iii)
Alega que o PLR teria cumprindo suas condições legais, tendo observado a
legislação em vigor
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000352/2008-59

iv)
Sobre o abono especial pago entende a recorrente que não infringiu o que
dispõe a Lei para obter a distribuição de abono pago de forma única
durante o ano.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega a recorrente nulidade da multa aplicada em sede de obrigação acessória.
Entretanto, o que valor aplicado no refiro processo é justamente por ter descumprindo obrigação
acessória.
Assim não acolho a nulidade alegada.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme se constada da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§ 5 e § 6o o da Lei n° 8.212 /91 .
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no § 2o, e § 3o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os
art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000352/2008-59

checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Quanto alegação de que a atuação só poderia ser feito por contador habilitado,
reproduzo a súmula CARF n.o 8
Súmula CARF no 8: “O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder
ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdãos precedentes: no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão no 104-20276, de
10/11/2004 Acórdão no 105-14009, de 29/01/2003 Acórdão no 107-04638, de 10/12/1997
Acórdão no 108-06421, de 21/02/2001 Acórdão no 202-14635, de 18/03/2003 Acórdão no 202-
14867, de 11/06/2003 Acórdão no 202-15223, de 04/11/2003 Acórdão no 201-77505, de
17/02/2004 Acórdão no 201-78582, de 10/08/2005.
Assim, a autuação deve ser mantida.
DAS
ALEGAÇÕES
DAS
DEMAIS
RUBRICAS “PAT", "PLR", "ABONO",
"PRÊMIO", "FOP" E "AUT" E DOS PROCESSOS PRINCIPAIS JULGADOS
Diante das decisões proferidas nos processos principais números
16095.000350/200860 e 16095.000351/200812 e 16095.000353/200801 foram julgados
desfavoravelmente ao contribuinte. Assim diante da decisão de procedência do lançamento das
obrigações principais, entendo que a obrigação acessória deve seguir o principal e por sua vez
traz consequências ao presente julgado, impactante na obrigação acessória, da qual entendo que
deve ser mantida.
Ressalto que o contribuinte teve julgado contra si até recurso na câmara superior
deste Tribunal , sendo, portanto, que o resultado final foi desfavorável das suas teses alegadas.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000352/2008-59

Portanto, devem ser mantidas as rubricas lançadas a título de obrigação acessória.
ALEGAÇÕES SOBRE EFEITO DE CONFISCO, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E
DA MULTA APLICADA
Alega a recorrente que a multa teria o efeito de confisco.
Ocorre que este Conselho não é competente para analisar matéria Constitucional,
encontrando o pedido óbice na Súmula do CARF abaixo transcrita.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
A aplicação da penalidade é de atividade vinculada. Isso porque a previsão de
multa na legislação vigente à época não permite possibilita nenhuma escolha ou faculdade ao
agente fiscalizador, sendo obrigado a imputação de penalidade quando o contribuinte deixa de
informar/recolher os valores devidos à Previdência Social.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000352/2008-59

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de aplicar a súmula no CARF 119, mantendo as demais
disposições do crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital